Tribunal: TJDFT
Processo: 0704073-48.2023.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULO. INTERCEPTAÇÃO DE TRAJETÓRIA. PROVAS SUFICIENTES À FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. DINÂMICA DO ACIDENTE. FATO INCONTROVERSO. CULPA DO CONDUTOR QUE INGRESSOU NA VIA PREFERENCIAL. ORÇAMENTO SUPERIOR A TABELA FIPE. DANO MATERIAL REDUZIDO. LESÕES FÍSICAS. RUPTURA DA CLAVÍCULA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O laudo pericial não vincula o juízo, sobretudo quando é inclusivo sobre a culpa pelo acidente que, na hipótese, ficou evidenciada pela dinâmica da colisão relatada por ambas as partes.
2. Nos termos do artigo 36 do CTB, “o condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando”. Além disso, se houver placa de parada obrigatória (“Pare”), o condutor deve parar completamente o veículo a fim de certificar a distância de segurança para entrar na outra via, conforme art. 208 do mesmo diploma legal.
3. É incontroverso o fato de que o veículo do recorrente ingressou na via preferencial, vindo da via secundária, onde há placa de “Pare” e faixa de contenção. O estado do pneu do veículo do recorrido e a dificuldade de o recorrente enxergar o recorrido que trafegava ao lado de outro veículo são fatos irrelevantes à aferição da culpa, pois a causa determinante foi a conduta do recorrente que não esperou o momento oportuno para ingressar na via principal.
4. À luz do princípio da indenidade, os danos emergentes devem refletir o prejuízo suportado pela vítima, buscando, de maneira razoável, recompor o seu patrimônio e, na medida do possível, torná-la indene após a consumação da lesão.
5. Se o menor orçamento do conserto do veículo envolvido na colisão supera o valor indicado na Tabela FIPE, é de se reconhecer a perda total do bem com aplicação do valor referenciado na tabela, reduzido do percentual de 15% em consideração aos salvados do veículo danificado.
6. Assim, o dano material arbitrado deve ser reduzido para R$ 10.936,12, resultado da soma do valor equivalente a 85% da avaliação da motocicleta (R$ 10.506,00), com despesas com transporte R$ 67,53 e com medicação no total de R$ 362,59 - ID 51172099 (R$ 117,20), 51172100 (R$ 36,54), 51172101 (R$ 28,39), 51172102 (R$ 4,79), 51172103 (R$ 175,67).
7. Supera os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano moral o abalo psicológico e o sofrimento físico experimentado pelo autor em virtude das lesões (ruptura da clavícula) sofridas no acidente de trânsito.
8. Deve ser mantido o valor fixado a título de dano moral (R$ 5.000,00) quando este se mostra compatível com as circunstâncias e consequências do evento (dor decorrente da fratura da clavícula e afastamento das atividades por 60 dias), a situação das partes e os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
9. Precedente: Acórdão 1669319, 07032892620228070011, Relator: Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, DJE: 15/3/2023)
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Relatório em separado. Sentença reformada tão somente para reduzir o dano material para R$ 10.936,12. Ficam mantidos os demais termos da sentença.
11. Sem custas processuais ou honorários advocatícios